Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002699-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1075177-07.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo. A agravante alegou que a decisão violaria a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, que autoriza o pagamento das custas ao final nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, além de afirmar sua incapacidade financeira momentânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível postergar o pagamento das custas processuais para o final do processo em ações de arbitramento de honorários advocatícios, especialmente à luz da Lei Estadual nº 12.705/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento CGJ n. 39/2020) veda expressamente o pagamento de custas ao final do processo, salvo em casos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que o pagamento das custas deve ocorrer no ato da distribuição da inicial, sendo vedada sua postergação para
o final do processo, ainda que se trate de empresa em recuperação judicial ou que invoque dificuldades financeiras momentâneas.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6859, declarou inconstitucional norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, por vício de iniciativa e violação ao princípio da igualdade. Esse entendimento se aplica ao caso concreto, uma vez que a norma estadual que permite o pagamento das custas ao final conferiria benefício indevido aos advogados, em prejuízo à isonomia em relação a outros profissionais liberais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda o pagamento de custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita. 2. É inconstitucional norma estadual que prevê o pagamento de custas ao final do processo exclusivamente em benefício de advogados, por violar o princípio da igualdade e apresentar vício de iniciativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023; TJ-MT, AI nº 1013849-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021; TJ-MT, AI nº 1010023-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022; TJ-MT, AI nº 1009040-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1002699-90.2025.8.11.0000

Agravante (s):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Agravado(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1075177-07.2024.8.11.0041, manejada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo
.

Para tanto,
a
agravante
sustenta

que a decisão viola o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001, especialmente após a inclusão do parágrafo único do art. 4º pela Lei nº 12.705/2024, que autoriza o pagamento das custas ao final nos casos de ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Argumenta
,
ainda
,
que o indeferimento da postergação do pagamento das custas prejudica seu acesso à justiça, considerando a sua alegada incapacidade financeira momentânea.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi deferido (I
d.

266923758
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
270819364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da possibilidade de
a
agravante efetuar o pagamento das custas processuais ao final do processo
.

Após
a análise
dos autos, concluo que os argumentos apresentados pel
a
agravante não encontram respaldo jurídico.

Sobre a matéria,
o art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020 veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide
.
Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”

A propósito, a jurisprudência consolidada deste
eg
. Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ). O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita
. O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e § 2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC).

Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).”
(TJ-MT 10138491020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021) (
g.n
.)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVE C/C PARTILHA DE BENS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.
”
(TJ-MT 10100237320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) (
g.n
.)

Ademais, em que pese a agravante alegar que
Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei nº 12.705/2024, prevê a possibilidade de
pagamento das custas ao final do processo
em casos de arbitramento de honorários advocatícios
, nota-se que o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal

na ADI 6859,
é no sentido de que é
inconstitucional a norma estadual que concede isenção de custas processuais exclusivamente a advogados para execução de honorários advocatícios, em razão de vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Confira-se:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais.
1 .
Ação direta contra os
arts
. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a
matéria .
2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro
mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (
arts
. 2º e 3º), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.667/2001
( ADI
2 .909, Rel. Min. Ayres Britto); (
ii
) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (
arts
. 4º e 5º) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual nº 12 .069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional
(
ADIs
5.456 e 5.080, Rel.
Min .
Luiz Fux); e (
iii
) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei nº 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-
19 .
3. Não conhecimento da ação quanto aos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018 e quanto à Lei nº 15 .476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta.
Precedentes .
4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 15 .232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos. 5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de
Justiça .
6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2º, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas
ADIs
5 .455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (
Rel
.
Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel.
Min .
Edson Fachin), 5.392 (
Relª
. Minª. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei nº 15 .232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores. 7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte
anos .
8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei nº 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das
ADIs
5 .456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva.
9
.
Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que,
após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário
( ADI
3.629, Rel.
Min .
Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
( ADI
3.260,
Rel
. Min. Eros Grau).
11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do
art
.
10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos
judiciais .
2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.

(STF - ADI: 6859 RS, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)

Tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso,
porquanto
o

pagamento das custas ao final do processo
, em razão da
Lei nº 12.705/2024
,
afrontaria o princípio da isonomia, pois, embora envolva uma verba de natureza alimentar, a postergação
seria
concedida exclusivamente aos advogados, excluindo outros profissionais liberais que se encontram em situação equivalente.

Na mesma perspectiva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(AI 1009040-06.2023.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

Assim, a manutenção da decisão que
indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025